Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709879-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709414-11.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória ou desconstitua o título. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a independência entre as instâncias administrativa e civil, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas e vice versa. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 81622631. Certifique-se o decurso do prazo para embargos. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito. Int.” Diz o Agravante que, diversamente do que consignado na decisão fustigada, “a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexigibilidade do título judicial é matéria de ordem pública” (Num. 24629326 - Pág. 4) e que, assim, pode ser julgado em Exceção de Pré-Executividade. Argumenta o Recorrente que “não tem nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo que possa ter ocorrido ao erário em razão de irregularidades em contratos da CODEPLAN” (Num. 24629326 - Pág. 16). Afirma que “foi reconhecida com relação ao agravante, em diversas ações penais que versam sobre possíveis irregularidades em contratos com a CODEPLAN, a ausência de dolo e/ou intenção de lesar o erário, o que lá afastou a aplicação da lei de improbidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pelo que o mesmo restou absolvido naquelas ações e pelo que, do mesmo modo, deve-se afastar a ‘responsabilidade’ dele por qualquer prejuízo ao erário apurado pela Corte Distrital de Contas, impondo-se seja extinto processo principal.” (Num. 24629326 - Pág. 16/17). Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça “consolidou entendimento no sentido de que para a tipificação das condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa é necessária a demonstração do elemento subjetivo, seja a culpa, seja o dolo, consubstanciado na intenção de lesar o erário” (Num. 24629326 - Pág. 17). Desse modo, entende o Agravante que, não havendo dolo, não pode o acusado ser penalizado com base na Lei de Improbidade Administrativa ou ser responsabilizado por supostos prejuízos. Conclui o Recorrente que, “ante o reconhecimento da inexistência de dolo para lesar o erário na esfera penal com relação ao agravante, isso deve refletir naquela esfera administrativa e nessa cível executória daquela, por óbvio, já que a análise aqui trata exatamente de penalidade em decorrência do prejuízo ao erário por atos dos quais o agravante foi absolvido, pelo que deve o título ser declarado inexigível e extinta a execução (Processo principal).” (Num. 24629326 - Pág. 22). Transcreve trecho do voto condutor do acórdão proferido na Revisão Criminal no 2017.00.2.018633-7 e assevera que, “nesses casos, em que declarada a inexistência do fato ou negativa de autoria (inexistência de dolo por parte do agravante), é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência no sentido de que a regra da independência das esferas penal e cível/administrativa deve ser afastada, reconhecendo-se a comunicabilidade entre elas” (Num. 24629326 - Pág. 25). Acrescenta que “na Ação Civil de Improbidade Administrativa no 0012288-98.2006.8.07.0001, o agravante foi absolvido de todos os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que não havia qualquer indício de sua participação nos atos de improbidade administrativa” (Num. 24629326 - Pág. 30), tendo a absolvição sido pleiteada pelo próprio Ministério Público. Diz que o mesmo entendimento foi esposado na sentença proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa n.o 038498-21.2008.8.07.0001 e que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, diante de tais absolvições, “vem decidindo no sentido de excluir o agravante do rol dos responsáveis nos processos que apuram irregularidades em contratos da CODEPLAN” (Num. 24629326 - Pág. 35), como pode ser observado no voto do Relator no Processo n.o 276/2016. Repisa a alegação de inexigibilidade do título e invoca o art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil para afirmar que “não está sendo levantada, aqui, discussão que exija dilação probatória. No caso em apreço, estão sendo observados fatos análogos – para não se dizer idênticos – aos já debatidos em todas as esferas da justiça, sendo, em todas elas, o agravante absolvido e, como consequência, os títulos extrajudiciais declarados inexigíveis” (Num. 24629326 - Pág. 37). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Acerca da urgência, afirma o Agravante que o perigo da demora reside no fato de que “a execução terá prosseguimento, podendo atingir seus bens móveis e imóveis” (Num. 24629326 - Pág. 38). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento “para reformar a Decisão agravada, extinguindo a execução (processo no 0709414-11.2020.8.07.0001), reconhecendo a ausência de dolo, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário, bem como reconhecendo a inexigibilidade do título executivo quanto ao agravante” (Num. 24629326 - Pág. 39). Preparo regular (Num. 24629327 e 24629328). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709414-11.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que “a execução terá prosseguimento, podendo atingir seus bens móveis e imóveis” (Num. 24629326 - Pág. 38), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), sendo certo que o temor genérico de prosseguimento da execução não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador